Tribunal: TJPA
Processo: 0003144-73.2017.8.14.0081
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0003144-73.2017.8.14.0081

EMBARGANTE: EMANOEL AUGUSTO CATARINO RODRIGUES

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. NO OCORRÊNCIA
.

1.

INEXISTE IRREGULARIDADE SANÁVEL POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUANDO TODA MATÉRIA POSTA À APRECIAÇÃO DESTA E. TURMA FOI JULGADA, À SACIEDADE DE FUNDAMENTOS, PORQUANTO, DESSA MANEIRA, NÃO SE CONFIGURAM OS VÍCIOS QUE AUTORIZAM SUA OPOSIÇÃO;

2.

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONSTITUEM RECURSO DE REVISÃO, SENDO INADMISSÍVEIS SE A DECISÃO EMBARGADA NÃO PADECER DOS VÍCIOS QUE AUTORIZARIAM A SUA OPOSIÇÃO (OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO). NA ESPÉCIE, O EMBARGANTE PRETENDE A REDISCUSSÃO, SOB NOVA ROUPAGEM DA MATÉRIA JÁ APRECIADA.

3.

NÃO SE AUTORIZA O ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO QUANDO NÃO SE VERIFICA UMA OU ALGUMAS DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 619 DO CPP.

4.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS
E
REJEITADOS.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade
, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e
rejeitá-los
, nos termos do voto
da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 08 de abril de 2024
.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-
se de
Embargos de Declaração,
opostos em favor de
EMANOEL AUGUSTO CATARINO RODRIGUES,
contra o V. Acórdão nº 15202485, prolatado pela 1ª Turma de Direito Penal que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela defesa do acusado, mantendo integralmente a sentença.

Em razões de embargos de declaração, ID 15573475, a defesa pugna pela reforma do acórdão objurgado, alegando que houve omissão e obscuridade, pois não considerou a insegurança e o terrorismo enfrentados por todos que residiam na cidade de Bujaru, devendo ser aplicada a excludente de ilicitude de estado de necessidade.

Sustenta, ainda, que o acórdão foi obscuro em relação ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e à suspensão condicional do processo.

Por fim, prequestiona a necessidade de consideração da minorante do arrependimento posterior, aplicando a redução de 2/3 da pena.

Requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, para que sejam sanadas a obscuridade e omissão, reformando a decisão objurgada.

Postula o prequestionamento da matéria suscitada, para fins de Recurso Especial e/ou Extraordinário.

Nesta Superior Instância (ID 17056035), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, pronunciou-se pelo conhecimento e não acolhimento dos presentes Embargos de Declaração.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-
se, como relatado alhures, de
Embargos de Declaração,
opostos em favor de
EMANOEL AUGUSTO CATARINO RODRIGUES,
contra o V. Acórdão nº 15202485, prolatado pela 1ª Turma de Direito Penal que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela defesa do acusado, mantendo integralmente a sentença.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
dos aclaratórios e passo à sua análise.

Em suas razões, pugnou o ora embargante pela reforma do acórdão objurgado, alegando a ocorrência de omissão e obscuridade, pois não considerou a insegurança e o terrorismo enfrentados por todos que residiam na cidade de Bujaru, devendo ser aplicada a excludente de ilicitude de estado de necessidade. Sustentou, ainda, a obscuridade em relação ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e possibilidade de suspensão condicional do processo, bem como prequestionou a necessidade de consideração da minorante do arrependimento posterior, a ser aplicada na fração de 2/3.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha deve ser
rejeitada
, nos termos da fundamentação delineada abaixo.

Os Embargos de Declaração são assim definidos pelo
artigo 619 do Código de Processo Penal,

in verbis
:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Nos ensinamentos do doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, 10ª edição, Ed. RT, p. 1054),
os declaratórios são:

“recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário”.

Na hipótese dos autos, os embargos se baseiam em rediscutir matérias já impugnadas pelo acusado em sede de Apelação e que foram desprovidas no Acórdão, o qual foi
publicado com a seguinte ementa,
in verbis
(ID 15202485):

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 14, DA LEI 10.826/2003.

NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DO NÃO OFERECIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. SUSPENSÃO DA PENA. APLICAÇÃO DO

INSTITUTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR.
ABSOLVIÇÃO PELA APLICAÇÃO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE
.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

1.

O apelante foi denunciado pelo crime previsto no art. 14, da Lei 10.826/03, o qual prevê pena mínima de 02 (dois) anos de reclusão, não cabendo, ao caso, o oferecimento da suspensão condicional do processo.

2.

Incabível a suspensão da pena em razão da substituição prevista no art. 44, do CPB.

3.

Incompatível a aplicação do instituto do arrependimento posterior, por se tratar de crime de mera conduta e de perigo abstrato, inexistindo reparação de dano ou restituição de coisa à vítima

4. O fato de o apelante alegar que portava o artefato para acompanhar a sua ex-esposa que trabalhava no banco da cidade, a qual era uma pessoa visada em decorrência de sua atividade e que já sofreu ameaças, não justifica a prática do crime, até porque se trata de evento futuro e incerto, sendo, deste modo, incabível a alegação de estado de necessidade.

5. A circunstância atenuante foi reconhecida, todavia, não pôde ser aplicada em observância ao disposto na Súmula 231 do STJ.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Como sabido, os Embargos de Declaração têm por finalidade completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, o que não se verificou na decisão guerreada, a qual explicou claramente as matérias ventiladas na Apelação.

Cabe enfatizar que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa, como pretende o embargante, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso sub examine pelas razões acima delineadas.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. ASPECTOS AMPLAMENTE DECIDIDOS NO ACÓRDÃO FUSTIGADO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO APONTADAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO GUERREADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. PRECEDENTES DESTA CORTE
. I – Não se conhece de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento previstas no art. 619 do CPP não foram ao menos apontadas nas razões recursais; II – Em verdade, verifica-se da análise das razões dos embargos de declaração que as alegações formuladas pelo recorrente tratam de matéria de mérito que já foi analisada no julgamento do recurso de Apelação, não tendo o embargante apontado qualquer outro vício no julgado; III - Embargos não conhecidos.
(Embargos de Declaração (Crime) nº 201800332137 nº único 0000400-76.2013.8.25.0037 - CÂMARA CRIMINAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Diógenes Barreto - Julgado em 29/01/2019).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
1. Inexiste irregularidade sanável por meio de embargos de declaração quando toda matéria posta à apreciação desta e. Turma foi julgada, à saciedade de fundamentos, porquanto, dessa maneira, não se configuram os vícios que autorizam sua oposição. 2. Afigura-se notável a busca de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento que desproveu a apelação, pois, na espécie, à conta da omissão no decisum, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada. 3. O prequestionamento através de embargos de declaração somente é possível quando o julgado tenha se omitido a respeito de tese debatida no decorrer do processo, o que não ocorreu no caso dos autos. 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.
(TJPA – APL nº 0020148-71.2009.814.0401, Julgado em: 25/06/2019, Relator: Milton Augusto de Brito Nobre, 2ª Turma de Direito Penal, Publicado em: 28/06/2019).

Com efeito,
concessa venia

pela discordância com os argumentos manejados pela ilustre Defesa oficiante, não há qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes embargos de declaração, uma vez que toda a matéria posta à apreciação desta e. Turma foi julgada, não padecendo a decisão embargada, desse modo, dos vícios que autorizariam a sua oposição.

De mais a mais, ressalto não ser possível o acolhimento dos declaratórios para fins de prequestionamento quando não se verifica uma ou algumas das hipóteses previstas no art. 619 do CPP. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração.
2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.
Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos. (STJ - EDcl no REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2020) Grifei

Ante o exposto, acompanhando o ilustre parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
e
rejeito
os presentes Embargos de Declaração, por não vislumbrar, no caso em análise, nenhuma das hipóteses elencadas no
artigo 619 do Código de Processo Penal
, mantendo irretocável o v. Acórdão ora contrastado.

É como voto.

Belém/PA, 08 de abril de 2024.

Desembargadora

ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 16/04/2024